Tribunal: TJSP
Processo: 1004098-43.2019.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão – Apelação oposta pela embargada sem recolhimento de custas – Pleito de concessão do benefício da gratuidade indeferido – Ausência de comprovação de hipossuficiência financeira - Intimação para recolhimento do preparo – Conhecimento como agravo interno – Regimental rejeitado.